Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711770-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. AGRAVADO: TRANSPORTADORA PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Liquigás Distribuidora S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0043876-16.2012.8.07.0001) movido em face de Transportadora Planalto Central Ltda, na qual o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de redirecionar o procedimento em desfavor dos sócios da empresa executada (Raimundo Feitosa de Albuquerque e José Nelson Lourenço Da Silva). Ao final, determinou a intimação da exequente, ora agravante, para promover o andamento do feito, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC (ID 118516057 dos autos de origem). A agravante, em suas razões recursais, sustenta que, atualmente, consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal que a respectiva sociedade encontra-se “inapta por omissão de declarações”. Alega que a sociedade pulverizou seu patrimônio social, sem comunicar aos seus credores, para se furtar dos pagamentos devidos, infringindo, pois, os artigos 1.106, 1.107, 1.115 e 1.145 do Código Civil, bem como as disposições da Instrução Normativa RFB n.o 1.634, de 06 de Maio de 2016. Destaca que a dissolução irregular da empresa executada sem a devida quitação dos débitos pendentes constitui abuso de direito e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Cita jurisprudência sobre o tema e o enunciado da Súmula 435 do STJ. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85 do CPC. Preparo ao ID 34442080. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos. Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ora, segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio (In Curso de Direito Civil. Vol. I. 12a ed., rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. Pág. 430). Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Daí porque a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, nas relações civis, a mera insolvência, mudança de endereço ou dissolução irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia diz respeito à inclusão no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença, das pessoas naturais constantes do campo da ficha cadastral da executada "titular/sócios/diretoria". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 4. Na hipótese, o fato de a sociedade ter sido encerrada irregularmente não pode presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1538615/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018, grifo nosso) COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE. MORTE DE UM DOS SÓCIOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos não verificáveis, no caso concreto. 2. "O falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente importará em sua dissolução total, seja porque a participação na sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão" (REsp 846.331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1464494/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018, grifo nosso) Ou seja, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, por se configurar medida extrema, requer a demonstração dos requisitos acima declinados, sendo certo que a mera ausência de bens penhoráveis, a extinção irregular, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia Primeira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS PELO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Nas relações civis, os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados restritivamente (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça). 3. A mera alegação de inexistência de patrimônio passível de penhora em nome da sociedade empresária ou de realização de operações não comprovadamente desvinculadas do exercício da atividade empresarial, por si só, não bastam para caracterizar abuso de personalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tratando-se, pois, de situação compatível com estado de insolvência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1269233, 07122124520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, em que pesem as frustradas consultas judiciais aos sistemas conveniados a este Tribunal (ID 32450246 – p. 10 dos autos de origem), na tentativa de localizar bens da agravada passíveis de penhora, bem como eventual dissolução irregular da empresa, certo é que a parte agravante não trouxe quaisquer fatos concretos que permitam deduzir a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por oportuno, destaca-se precedente recente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2021508/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022) Dessa forma, não constatada a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora